Tribunal: TJDFT
Processo: 0717251-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Vistos etc. Afere-se dos autos que transitara em julgado[1] a sentença[2] proferida na ação revisional n. 0712800-54.2017.8.07.0001, que tivera por objeto a revisão das cláusulas ínsitas no contrato que aparelha a vertente ação injuntiva. Naquela ação foram resolvidas as questões pertinentes à capitalização de juros, à cobrança da comissão de permanência, da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), dos juros de mora, da multa de 2% (dois por cento) e dos honorários advocatícios extrajudiciais. A solução emergira, a seu turno, após a ratificação do provimento singular pelos acórdãos[3] que julgaram a apelações[4] manejadas pelo Banco do Brasil e pela sociedade empresarial apelante, representada por seu administrador, Fábio de Oliveira Feijão, assim como os embargos de declaração[5] opostos pela empresa. Assim, considerando que fora anteriormente assinalada a subsistência de prejudicialidade externa entre a aludida revisional e esta ação injutiva[6], sobressai do aferido que a resolução empreendida, alcançando as cláusulas inerentes ao contrato de abertura de crédito fixo número 40/00602-6[7], que aparelhara a pretensão injuntiva aqui formulada pelo apelado e fora transmudado em título executivo[8], digam os apelantes, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a subsistência de interesse recursal no tocante às questões reprisadas. Transcorrido o lapso temporal delineado, venham os autos conclusos para ultimação da análise do recurso. Outrossim, retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Certidão de ID 135879224, fl. 689 – ação de no 0712800-54.2017.8.07.0001. [2] Sentença de ID 91575597, fls. 501/512 – ação de no 0712800-54.2017.8.07.0001. [3] Acórdão de ID 131277123 e 131277304, fls. 598/620 e 672/677 - ação de no 0712800-54.2017.8.07.0001. [4] Apelação da sociedade empresarial de ID 93952163, fls. 515/535; apelação do Banco do Brasil de ID 94843855, fls. 540/550 – ação de no 0712800-54.2017.8.07.0001 [5] Embargos de declaração de ID 131277134, fls. 649/650 – ação de no 0712800-54.2017.8.07.0001 [6] Decisão de ID 36091267, fls. 2390/2396. [7] ID 30651045, fls. 76/93. [8] Sentença de ID 30654116, fls. 2214/2219.